Tribunal: TJDFT
Processo: 0730203-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE DIREITOS SOBRE IMÓVEL SEM MATRÍCULA EM REGISTRO PÚBLICO. MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. CESSÃO DE DIREITOS ANTERIOR A ORDEM CONSTRITIVA DETERMINADA NO FEITO PRINCIPAL. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE E FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO COMPROVADAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA CAUSA E OS ELEMENTOS CONSTANTES NO §2o DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de terceiro são admitidos quando alguém sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC. 1.1. Essa forma de proteção dos interesses do terceiro constitui processo de conhecimento, de rito especial sumário, com predominante função mandamental, já que sua finalidade é fazer cessar a eficácia do outro mandado judicial, que gerou a constrição indevida.

2. Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” (Súmula 83). 2.1. No caso em questão, o embargante/apelado fundamenta sua pretensão em um contrato de cessão de direitos de posse sobre determinado imóvel, o que está em consonância com o entendimento sedimentado na Corte Superior e, assim, este é um meio processual adequado para desconstituir a penhora sobre ele lançada.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 956.943/PR (Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 01/12/2014 – Tema 243), firmou entendimento de que “o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ)”. Na mesma assentada, confirmou-se ainda que “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”, competindo ao credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

4. No caso dos autos, houve a demonstração de que a alienação do bem ocorrera anteriormente à decretação do ato constritivo, de modo que a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante decorre da própria análise dos elementos de prova, não tendo a parte embargada/apelante logrado êxito em demonstrar qualquer conluio (simulação) entre o devedor originário e o embargante que pudesse evidenciar a sua má-fé.

5. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no artigo 85, § 2o, do CPC, podendo ser adotada, conjuntamente, as disposições contidas no parágrafo oitavo do art. 85 e no artigo 8o da norma processual civil, quando sua apuração for excessiva e desproporcional a complexidade da causa, sendo permitida a sua fixação equitativa para remunerar, de forma justa e condigna, o causídico que atuou no feito. Precedentes desta Turma.

6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.